Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-22.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001037-22.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ANTONIO PLACA CATANI - CPF: 097.770.839-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELO CONTRATANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO PLACA CATANI contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. no 1001037-22.2020.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra o BANCO CETELEM S.A., julgou o pedido improcedente
por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de empréstimo, exibindo cópia do instrumento e a disponibilização do valor contratado
(cf. Id. no 107488611).

O apelante afirma que, “
em sede de produção de provas o apelado não comprovou a regularidade contratual, tampouco que a ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS
”,
aduzindo que “
o requerido alegou que houve refinanciamento de contrato, mas, além de não existir uma autorização para refinanciamento no contrato apresentado, não há informações suficientes de que o empréstimo seria um refinanciamento
”, até porque “
não apresentou o antigo contrato assinado e tampouco apresentou a autorização para refinanciamento assinada pelo ora recorrente, portanto não há que se falar na validade do refinanciamento
”; acrescenta, a
demais, que o recibo de transferência juntado aos autos
não é prova eficaz da disponibilização do crédito supostamente contratado, muito menos que chegou a ser beneficiada ou usufruiu dos valores em questão
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial,
“condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável
”

(
cf. Id. no 107488613).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 107488616).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve a pretensão autoral de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude dos descontos feitos em seu benefício previdenciário em favor do Banco Cetelem, com a consequente condenação deste à repetição de indébito e indenização por dano moral, tendo a sentença apelada julgado o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

“O requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (Cédula de Crédito Bancário com pagamento por consignação em folha de pagamento – id. no 31845021), no qual consta que parte do valor emprestado seria destinada à quitação do saldo devedor de empréstimo refinanciado pela requerente e o remanescente seria disponibilizado por meio de transferência eletrônica em favor da parte autora. Com tais considerações, observa-se que o contrato está devidamente assinado pela parte autora e instruído com cópias de seus documentos pessoais.

Além disso, o Banco apresentou o comprovante de transferência eletrônica do valor remanescente do empréstimo em favor da parte requerente (id. no 31845022), tendo a parte autora quedado-se inerte sobre tais documentos.

A afirmação de vício de consentimento não restou comprovada nos autos, uma vez que a alegação de que é “pessoa idosa, com pouca ou sem nenhuma escolaridade” não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação.

Ademais, não há se falar na exigência de instrumento público para a contratação, já que inexiste dispositivo legal nesse sentido. De igual modo, não há necessidade de o contrato ser firmado por testemunhas para a sua validade, o que seria exigido apenas para caracterizá-lo como título executivo.

No que se refere a alegação de que o banco não esclareceu os termos do contrato, cabe apontar que as informações gerais do contrato estão de forma clara na primeira página do instrumento, que seguiu com a assinatura da parte requerente. Ademais, a transferência do valor do empréstimo e os descontos mensais no seu benefício do INSS deixam extreme de dúvidas a regularidade do empréstimo.” (cf. Id. no 107488611)

Como se vê, o MM. Juiz admitiu que a documentação apresentada pelo Banco BMG na contestação constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da parte autora, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial porque, com efeito, há
prova satisfatória da celebração do negócio jurídico cuja existência é questionada na inicial
(cf. Id. no 107488602), assim como da disponibilização do crédito em conta de titularidade da autora (cf. Id. no 107488604), cumprindo-me reforçar que competia à autora exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022